Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMPEIRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 22.499.671/0001-81 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA POR FURTO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por perdas e danos, a condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do extravio de carga.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a transportadora que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) responde objetivamente pelo extravio da carga, ainda que o transporte seja executado por motorista indicado pelo contratante, e se o furto configura excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) assume, perante o contratante, a responsabilidade pela execução dos serviços de transporte e pelos prejuízos decorrentes da perda ou avaria da carga.

A subcontratação de motorista autônomo para a execução do frete não afasta a responsabilidade da transportadora, que responde pelas ações ou omissões de terceiros como se fossem próprias.

O contrato de transporte de coisas constitui uma obrigação de resultado, cujo adimplemento se perfaz com a entrega da mercadoria incólume no destino, configurando a responsabilidade objetiva do transportador (arts. 749 e 750 do CC).

O furto de carga durante o transporte não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da transportadora, pois se trata de um risco inerente à atividade empresarial. Essa responsabilidade só seria excluída caso tivessem sido adotadas cautelas mínimas, o que não ocorreu neste caso, dada a inexistência de seguro específico para o furto da carga.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANTAFE TRANSPORTES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1016548-89.2022.8.11.0015, ajuizada por CAMPEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes do extravio de carga, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa SELIC a partir da citação (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil), além do pagamento, pela requerida, das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

Aduz a apelante que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois sua atuação se limitou à emissão do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e à contratação do seguro obrigatório (RCTRC), não tendo sido contratada para a execução do transporte em si, o que afasta sua responsabilidade como transportadora.

Assevera que o motorista responsável pela condução da carga foi escolhido e contratado diretamente pela própria apelada, que, por conseguinte, assumiu o risco da operação, não havendo ingerência da apelante sobre a logística do transporte.

Afirma que, à época dos fatos (2022), a legislação vigente (Lei n° 11.442/2007) exigia apenas a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTRC), que cobre danos decorrentes de acidentes, não havendo obrigatoriedade de contratação do seguro para desaparecimento de carga (RCFDC), cuja exigência foi introduzida apenas pela Lei n° 14.599/2023, que não retroage.

Sustenta que, por não ter exercido a custódia da mercadoria, não se aplica a teoria do risco da atividade, sendo inapropriada a sua responsabilização objetiva por evento fora de sua esfera de controle.

Aponta, ainda, uma contradição no julgado, que, embora tenha afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por reconhecer a ausência de hipossuficiência da apelada, impôs à apelante deveres que seriam típicos de uma relação com parte vulnerável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da apelada, pela limitação da condenação e pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada MARQUES & RIBEIRO LTDA – ME (CAMPEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS), defende a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade da apelante é objetiva, conforme a Teoria do Risco da Atividade e o artigo 8o da Lei n° 11.442/2007, que a torna responsável por atos de terceiros. Sustenta, ainda, que a apelante violou o dever de informação e a boa-fé objetiva ao induzi-la a erro substancial sobre a abrangência da cobertura do seguro contratado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside em definir se a apelante, na qualidade de transportadora emissora do conhecimento de transporte, pode ser responsabilizada pelo desaparecimento da carga, ainda que não tenha executado diretamente o serviço de frete, e se o evento (furto/extravio) configura excludente de responsabilidade.

De imediato, cumpre consignar que as partes celebraram um típico contrato de transporte de coisas. Trata-se de negócio jurídico bilateral e sinalagmático, por meio do qual o transportador se obriga a deslocar, de um ponto a outro, determinados bens, mantendo sua integridade até a entrega, enquanto o proprietário da carga se compromete ao pagamento do preço. A natureza desta avença é de uma obrigação de resultado, cujo adimplemento só se perfaz com a entrega da mercadoria incólume ao seu destino.

Pelo fato de o transporte de bens envolver risco inerente e especial, é entendimento sólido na doutrina e na jurisprudência que a responsabilidade civil do transportador é aferida objetivamente. É o que se verifica da leitura do artigo 750 do Código Civil e, de forma específica para o transporte rodoviário de cargas, dos artigos 8o e 9o da Lei no 11.442/2007.

A tese defensiva da apelante, de que sua responsabilidade estaria afastada por ter apenas emitido o DACTE, não se sustenta. A Lei no 11.442/2007, em seu artigo 6o, estabelece que "
o transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou
conhecimento de transporte
, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal
". O artigo 7o, por sua vez, é categórico ao dispor que,
com a emissão do conhecimento de transporte
, a empresa de transporte assume, perante o contratante, a responsabilidade pela execução dos serviços e pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia.

Portanto, ao emitir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – que é a representação gráfica do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) –, a apelante se investiu formal e legalmente na posição de transportadora responsável pela operação.

A eventual subcontratação de um motorista autônomo para a execução material do frete não elide sua responsabilidade, mas, ao contrário, a confirma. O artigo 8o da referida lei é solar ao prever que "
o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte,
como se essas ações ou omissões fossem próprias
".

Desse modo, a empresa que emite o conhecimento de transporte assume a responsabilidade pela integridade da carga, de modo que a apelante responde objetivamente pelos danos decorrentes do desaparecimento dos bens, salvo se comprovar a ocorrência de uma das hipóteses legais de exclusão de sua responsabilidade.

A legislação de regência, em seu artigo 12, elenca um rol taxativo de excludentes de responsabilidade do transportador, a saber: ato do expedidor ou destinatário; inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga; vício próprio da carga; manuseio pelo expedidor; força maior ou caso fortuito; e contratação de seguro pelo contratante.

No caso dos autos, é inconteste que a carga não chegou ao seu destino porque foi subtraída durante o trajeto. O roubo/furto de cargas, infelizmente, é uma ocorrência lastimavelmente comum nas rodovias brasileiras, constituindo fato notório que gera constante preocupação aos agentes que atuam nesse ramo. Não se trata, portanto, de um evento imprevisível ou inevitável, alheio à esfera de risco da atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o roubo de carga é um risco inerente à atividade de transporte e, como tal, configura fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil da transportadora. Essa responsabilidade só seria excluída caso tivessem sido adotadas cautelas mínimas, o que não ocorreu neste caso, dada a inexistência de seguro específico para o furto da carga.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS CUMULADO COM DEPÓSITO. ROUBO DAS MERCADORIAS NO DEPÓSITO DA TRANSPORTADORA . NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTRATADA. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO EVENTO CRIMINOSO. ART . 393 DO CC/2002. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, notadamente a respeito da responsabilidade pela contratação do seguro previsto no contrato para furto e roubo, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, dispensando, na hipótese, a produção da prova testemunhal requerida, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do CPC/2015 (correspondente ao art . 130 do CPC/1973). Suplantar a cognição delineada no acórdão recorrido incorreria no óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 3.
O entendimento predominante neste Tribunal assenta-se na esteira de que o roubo realizado durante o serviço de transporte constitui caso fortuito, quando adotadas, pelo transportador, as cautelas que dele se esperava
. Se mesmo em tal hipótese, em que há maior vulnerabilidade do transportador, exige-se a adoção das cautelas mínimas, com mais razão devem ser exigidos esses cuidados nos contratos de transporte cumulados com depósito, quando o infortúnio se der no depósito da parte contratada para a prestação do serviço, notadamente quando expressamente assumida a responsabilidade por roubo e furto no contrato. 4. Na hipótese, há previsão contratual expressa no sentido de que a contratada agravante responsabilizava-se por furto e roubo, obrigando-se a adotar as medidas necessárias a evitá-los, e pela contratação de seguro para cobertura desses sinistros, além de assunção expressa da responsabilidade mesmo em caso fortuito ou força maior, quando agir com falha ou negligência. 5 . Assim, tendo agido a transportadora em descompasso com a disposições contratuais, na perspectiva de adotar as cautelas mínimas necessárias à segurança do seu estabelecimento e de não proceder à devida e adequada contratação do seguro que lhe incumbia, nos termos em que pactuados no contrato, sobressai inequívoco o seu dever de indenizar. Rever tais assertivas delineadas no acórdão recorrido e acolher as alegações recursais em sentido diverso, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, a atrair a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844364 SP 2021/0052385-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE - ROUBO DA CARGA - RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DE SEGURO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas (art. 730 do Código Civil), sendo que a responsabilidade do transportador é objetiva, já que responde pelo risco inerente da atividade, responsabilidade que somente poderá ser elidida mediante prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior. A ocorrência de roubo de carga, via de regra, afasta a responsabilidade da transportadora por caracterização de caso fortuito . Evidenciada a negligência da transportadora em reduzir os riscos do transporte da carga, resta afastada a excludente de responsabilidade, devendo responder pelos danos causados ao dono da carga.
O roubo de mercadorias, como na hipótese em análise, é fato previsível, e está intrinsecamente ligado ao risco inerente à atividade desempenhada pelas transportadoras, não podendo, desse modo, ser considerado caso fortuito ou força maior.
”
(TJMG - AC: 50013955120198130514, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

No mesmo sentido, precedentes de outros Tribunais:

“APELAÇÃO – Ação indenização por danos materiais cumulada com pedido de cancelamento de cobrança – Inadimplemento de contrato de transporte – Sentença de procedência – Recurso da parte ré. RECURSO DA TRANSPORTADORA QUE PRETENDE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR TER SIDO ROUBADA – Impossibilidade – Contrato de transporte validamente celebrado entre as partes – Obrigação de resultado (fazer chegar a carga incólume a determinado destino) não cumprida – Responsabilidade objetiva do transportador – Inteligência dos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil em conjunto com dispositivos específicos, como o artigo 750 do Código Civil e, particularmente nas hipóteses de transporte rodoviário de cargas, os artigos 8o e 9o da Lei 11.442/07 –
Roubo de carga que não caracteriza caso fortuito apto a afastar a responsabilidade objetiva do transportador
– Fato notório que assola o país e de conhecimento sobretudo das sociedades empresárias transportadoras – Risco inerente à atividade empresarial desenvolvida – Precedentes do Egrégio TJSP – Ainda que se parta da premissa de que o roubo representaria, em regra, caso fortuito, a conclusão é afastada quando os elementos concretos indicam que o transportador não adotou cautelas mínimas que dele eram esperadas – Comportamento pouco diligente e contrário à boa-fé objetiva por parte da sociedade empresária ré – Ausência de manejo de mecanismos de contenção ou minoração do risco, como a contratação de escolta armada e utilização de serviço de geolocalização e monitoramento do caminhão –
Não contratação de seguro específico
– Informações inseridas pela parte ré em nota fiscal por ela emitida que induziam ao entendimento de que seguro contra o desaparecimento de carga fora contratado. CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1002384-73.2022.8 .26.0445 Pindamonhangaba, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE - ROUBO DA CARGA - RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DE SEGURO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas (art. 730 do Código Civil), sendo que a responsabilidade do transportador é objetiva, já que responde pelo risco inerente da atividade, responsabilidade que somente poderá ser elidida mediante prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
A ocorrência de roubo de carga, via de regra, afasta a responsabilidade da transportadora por caracterização de caso fortuito . Evidenciada a negligência da transportadora em reduzir os riscos do transporte da carga, resta afastada a excludente de responsabilidade, devendo responder pelos danos causados ao dono da carga.
O roubo de mercadorias, como na hipótese em análise, é fato previsível, e está intrinsecamente ligado ao risco inerente à atividade desempenhada pelas transportadoras, não podendo, desse modo, ser considerado caso fortuito ou força maior.” (TJ-MG - AC: 50013955120198130514, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

Assim, por caracterizar risco intrínseco e atrelado ao desenvolvimento da atividade empresarial de transporte, não há que se falar na caracterização de caso fortuito ou força maior apta a romper o nexo de causalidade.

A apelante argumenta que, à época, não era obrigatória a contratação de seguro contra roubo (RCFDC). De fato, a legislação então vigente não impunha tal obrigatoriedade. Contudo, a ausência de compulsoriedade não exime a transportadora de seu dever de diligência e de sua responsabilidade pela obrigação de resultado.

A responsabilidade da apelante não decorre da ausência de contratação de um seguro específico, mas sim do inadimplemento da obrigação principal: entregar a carga em seu destino. A contratação de seguro é um mecanismo de gestão de risco, cuja ausência ou insuficiência recai sobre quem tem o dever de garantir o resultado.

Portanto, a responsabilidade da apelante subsiste pelo inadimplemento da obrigação principal de resultado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026